Tribunal: STF
Processo: HC 237985
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo Regimental interposto contra decisão pela qual concedi a ordem de Habeas Corpus, para revogar as medidas cautelares impostas ao paciente pelo STJ nos autos da Cautelar Inominada Criminal 103/DF (afastamento cautelar do cargo de Desembargador, proibição de acesso ao Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, de contato com os funcionários do referido Tribunal e de utilização de serviços prestados pelo TJMS). 



    Neste Agravo, o Ministério Público Federal alega, em síntese: a medida cautelar ora revogada foi deferida com respaldo em cuidadoso exame das circunstâncias autorizadoras, demonstrados, detalhadamente os indícios da conduta criminosa, e os riscos efetivos decorrentes da manutenção do investigado no exercício do cargo público cujas atribuições se revestem de grande poder podendo ensejar intervenção danosa à investigação e comprovação dos eventuais crimes. Assim, requer o provimento do recurso, para que, ao final, a ordem seja indeferida. 



    É o breve relatório. Decido.



    No presente caso, verifica-se que a Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, do Superior Tribunal de Justiça, na Cautelar Inominada Criminal 103/DF, determinou a imposição de medidas cautelares, em especial o afastamento do paciente do cargo de Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul até 6/4/2024, nos termos seguintes: 



    O Ministério Público requereu o afastamento das funções até 06/04/2024, data em que o Desembargador DIVONCIR SCHREINER MARAN completará 75 anos, aposentando-se compulsoriamente [...]. Também se justificam a proibição de acesso ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul e a de manter contato com funcionários do Tribunal. Pelas mesmas razões, também se deve proibir a utilização de serviços prestados pelo Tribunal, conforme o art. 319, II e III, do CPP. 



    [...] 



    2) DETERMINO, ad referendum da Corte Especial, o AFASTAMENTO CAUTELAR DO CARGO de DESEMBARGADOR de DIVONCIR SCHREINER MARAN, até 06/04/2024, data em que completará 75 anos, proibindo-lhe, ainda: a) o acesso ao Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, pelo prazo fixado no item anterior; b) o contato com os funcionários do referido Tribunal, também pelo mesmo prazo; c) a utilização de serviços prestados pelo TJMS, pelo prazo previsto acima; 



    Portanto, após a concessão da ordem implementada neste Habeas Corpus, o paciente, por força de aposentadoria compulsória, deixou de exercer as funções do cargo de Desembargador. Assim, o interesse contra o qual se insurge este recurso não subsiste. 



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do STF, JULGO PREJUDICADO o Agravo Regimental. 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de maio de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente